Tribunal: TJMT
Processo: 1078887-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078887-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.073.881-63 (APELADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), ESTER COSTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.788.941-80 (APELADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
RESCISÃO CONTRATUAL

–
PROCEDÊNCIA
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM CONSTRUÇÃO

–
EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO

–
CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA

–
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA

–
SÚMULA 543/STJ

–
PARCELAMENTO

–
IMPOSSIBILIDADE
-
PANDEMIA DE COVID-19

–
FORTUITO INTERNO

–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–
DANO
IN RE IPSA

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença
que julgou procedente ação de rescisão contratual, condenando
a apelante
à restituição integral e imediata de R$ 25.248,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão do não cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
em construção
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o valor da restituição deve ser reduzido e parcelado; (
ii
) se a
pandemia de COVID-19 configura excludente de responsabilidade; e (
iii
) se a condenação por danos morais deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3
.
O extrato financeiro comprova o pagamento de R$ 25.248,00, não havendo respaldo para a redução pretendida pela apelante.

4.
A Súmula 543 do STJ determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, sendo inviável o parcelamento
.

5.
A pandemia de COVID-19, quando o contrato foi celebrado em janeiro de 2023, não configura excludente de responsabilidade, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

6.
O completo abandono do empreendimento configura dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria.

7.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“1.

Configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da incorporadora, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.
2.
A pandemia de COVID-19, quando o contrato foi celebrado posteriormente ao seu início, não configura excludente de responsabilidade, caracterizando fortuito interno.
3.
O abandono do empreendimento configura dano moral
in
re

ipsa
, presumido, decorrente da frustração das expectativas legítimas do consumidor
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA
em face da

sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais,
proposta por
PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA
e
ESTER COSTA FERREIRA DA SILVA
,

que
julgou procedentes os pedidos formulados
, declarando
a rescisão do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e do respectivo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda por culpa exclusiva da requerida, condenando-a a restituir aos autores, em parcela única, a integralidade dos valores pagos no montante de R$ 25.248,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais), além de outros valores desembolsados até a presente data, com incidência de correção monetária pelo índice IPCA/IBGE e Taxa SELIC.

Condenou
a ré
, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Nas razões recursais
,

a apelante
se
insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o caso retrata mera hipótese de inadimplemento contratual, insuficiente para configurar abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a redução substancial do
quantum
indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à restituição dos valores pagos, requer a adequação do montante para R$ 20.455,59 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor que entende efetivamente comprovado nos autos e, alternativamente, postula a autorização para devolução parcelada em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 5.113,89, com carência inicial de 12 (doze) meses, totalizando 16 (dezesseis) meses.

Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Os apelados apresentaram c
ontrarrazões, refutando a tese de caso fortuito ou força maior invocada pela apelante
.

Requerem, ao final, o não provimento do recurso de apelação e a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante requer a adequação do montante da condenação para R$ 20.455,59, valor que entende efetivamente comprovado nos autos, em substituição aos R$ 25.248,00 fixados na sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que o extrato financeiro juntado pelos próprios apelados sob o ID
. 354539447
demonstra o pagamento de 31 (trinta e uma) parcelas no valor de R$ 814,45 cada, totalizando efetivamente R$ 25.248,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais)
, vejamos:

A divergência apontada pela apelante não encontra respaldo na prova documental produzida
, vez que o
valor de R$ 20.455,59
mencionado nas razões recursais não corresponde ao montante efetivamente desembolsado pelos apelados, conforme demonstrado no extrato financeiro acostado aos autos.

Assim,
há que ser mantida
a condenação de R$ 25.248,00,
cujo valor encontra-se
em consonância com a prova documental produzida, sob pena de violação ao princípio da congruência e enriquecimento sem causa da apelante.

Quanto ao pleito subsidiário de parcelamento da restituição, a pretensão não merece acolhida.

A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao estabelecer que
"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor"
.

No caso em análise, restou incontroverso que o empreendimento imobiliário não foi entregue no prazo estipulado, encontrando-se as obras paralisadas por tempo indeterminado, tendo a própria apelante confessado a inviabilidade de conclusão do projeto.

Nesse contexto, a
tese defensiva de caso fortuito e força maior, decorrentes dos efeitos da pandemia de COVID-19, não prospera. O contrato originário foi celebrado em janeiro de 2023, e a cessão de direitos aos apelados ocorreu em outubro do mesmo ano. Àquela altura, a crise sanitária mundial e seus desdobramentos econômicos já não constituíam evento imprevisível.

As oscilações de mercado, a variação no custo de insumos e a retração na demanda são circunstâncias inerentes ao risco da atividade empresarial de construção e incorporação imobiliária, configurando o denominado fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade do fornecedor.

Portanto,
não merece acolhimento
o pedido de parcelamento da restituição, devendo a devolução dos valores pagos ocorrer de forma integral e imediata, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Dos danos morais

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que o caso retrata mera hipótese de inadimplemento contratual, insuficiente para configurar abalo moral indenizável.

De fato, a jurisprudência do S
TJ
é pacífica no sentido de que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais, por caracterizar mero aborrecimento inerente às relações contratuais.

Todavia, a situação dos autos transcende o mero dissabor cotidiano
, sendo certo que a
conduta da apelante não se limitou a um simples atraso na entrega da obra. O que se verifica é
o completo abandono do empreendimento e a frustração absoluta da
legítima expectativa dos apelados de adquirir a casa própria.

Consoante se sabe, a
aquisição de um imóvel residencial representa, para a grande maioria dos cidadãos brasileiros, a realização de
um sonho e o investimento de uma vida de economias. A quebra dessa expectativa, de forma tão abrupta e por culpa exclusiva da construtora, gera inegável angústia, insegurança e sentimento de impotência, que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e atingem a esfera dos direitos da personalidade, notadamente a paz de espírito e a dignidade dos consumidores.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCEDÊNCIA – MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA –RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543/STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – PREJUÍZO PRESUMIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

...

6. Configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da incorporadora, impõe-se a rescisão do contrato e a
restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. O art. 67-A da Lei n.º 4.591/64 aplica-se aos casos de inadimplemento do adquirente, e não da incorporadora, razão pela qual não se aplicam as deduções ali previstas.

7. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
, presumido, decorrente da própria gravidade do fato. A frustração das expectativas legítimas do consumidor causa abalo psicológico, angústia e insegurança que justificam a reparação moral.

8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

(N.U 1075196-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)
(Negritei)

Configurado, pois, o dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato lesivo.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da apelante, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. Majoro o valor dos honorários advocatícios em 2%,
nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026